Tribunal: CARF
Processo: 13888.903302/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903302/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.725 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TREBOL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO PARCIALMENTE COMPROVADO. PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO QUE DEVE SER PROCESSADO REGULARMENTE.
No caso dos autos o contribuinte comprovou a existência de saldo credor de
IRPJ. Assim, o processo deve voltar à origem para fins de verificação se tal
saldo não foi utilizado e, caso não utilizado, devem ser processadas e
homologadas as compensações, até o limite do crédito comprovado.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para que os autos sejam devolvidos à DRF de origem, para que processe os
pedidos de compensação levando em consideração o crédito de saldo negativo efetivamente
comprovado, ainda não utilizado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903302/2009-91
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903302/2009-91

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-31.359, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente e manteve o
Despacho Decisório, para não homologar a compensação efetuada.
O pedido de compensação foi formulado pela Recorrente para compensar débito
de estimativa de IRPJ relativo ao 2o Trimestre de 2005 (vencimento em 29/07/2005), utilizando
crédito informados no PER/Dcomp como oriundo de pagamento indevido ou a maior IRPJ, do
período de apuração de 31/12/2004, recolhido em 31/01/2005 (anexo 07 - e-fls. 162 a 168).
O pedido de compensação foi indeferido por meio do Despacho Decisório no
825106636 (anexo 01 - e-fls. 9 e 10), ao argumento de que o crédito fiscal pleiteado já teria sido
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, de modo que não restaria saldo
disponível para compensação dos débitos informados no PER/Dcomp.
Em face do referido despacho decisório a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2 a 6), alegando, em síntese, que:
- diante de diferenças apontadas no despacho decisório, verificou a necessidade de
retificar a DCTF do mês de dezembro de 2014, uma vez que havia informado, equivocadamente,
na apuração do IRPJ o valor de R$150.739,18, enquanto que o valor efetivamente devido era de
R$82.383,54;
- inclusive, essa seria a origem do crédito informado no PER/Dcomp, no valor
total de R$68.355,64, do qual a contribuinte teria utilizado a parcela de R$17.725,99 na
compensação do débito de estimativa mensal de IRPJ referente ao 2o Trimestre de 2005;
- a fim de comprovar a composição do saldo credor informado, trouxe os valores
de IRPJ apurados ao longo do ano de 2004 (ficha 11 da DIPJ), confrontando-os com os valores
recolhidos a título de antecipação (ficha 12 da DIPJ).
- ao final, requereu fosse julgada procedente a Manifestação de Inconformidade,
com a consequente homologação ao direito creditório pleiteado e pugnou pela juntada de novos
documentos, além dos que já haviam sido acostados à sua defesa administrativa.

Ao apreciar a defesa apresentada, a DRJ afastou as razões ali suscitadas,
proferindo o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÓNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903302/2009-91

Direito Creditório Não Reconhecido

Ademais, compulsando as razões de decidir constantes do acórdão da DRJ,
verificou-se que foi adotado, como fundamento para afastar o direito de creditório pleiteado, dois
argumentos principais, quais sejam: (i) a impossibilidade de utilizar os créditos oriundos de
pagamentos de estimativas de IRPJ, quando naquele mês foi recolhido valor de estimativa
superior ao imposto efetivamente devido, para a compensação de débitos tributários; e (ii) a
ausência de documentos hábeis a comprovar a apuração de Saldo Negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2004 que pudesse ser utilizado para compensar os débitos objeto do
PER/Dcomp ora analisado.
Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário pela contribuinte,
reiterando os fundamentos da sua defesa. Afirmou, ainda, que seria ilegal a exigência de
documentos além dos que foram apresentados, tendo em vista a inexistência de norma legal que
determine a apresentação do Livro Diário, Lalur, Balancetes, etc. Ademais, verificada a suposta
insuficiência de documentos, deveria a DRJ determinar as diligências junto ao contribuinte para
que fossem sanadas eventuais dúvidas existentes, e não simplesmente manter o impedimento da
recuperação dos valores que teria recolhido a maior. Ao final, pugnou pela juntada extemporânea
aos autos da cópia parcial do Livro Diário e do Livro de Apuração do Lucro Real, ambos
referentes ao ano-calendário de 2004 (e-fls. 236 a 241).
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, é necessário definir se estaria correto o entendimento adotado pela
DRJ, no sentido de reclassificar a natureza do crédito pleiteado pelo contribuinte, que fez o
pedido com o fundamento em “pagamento indevido e/ou a maior de IRPJ”, para considerá-lo
como crédito oriundo de Saldo Negativo.
Segundo as razões aduzidas no acórdão da DRJ, o indébito fiscal pleiteado pelo
contribuinte, que tem origem no pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ,
seria incompatível com a legislação tributária de regência. Sendo assim, a análise do direito
creditório só seria possível se fosse comprovadamente apurado pelo contribuinte Saldo Negativo
de IRPJ no mesmo período analisado, sendo este o crédito eventualmente passível de utilização
para formular o pedido de compensação. Confira-se:
[...]
Por tudo isso, conclui-se que os “recolhimentos mensais por estimativa” a maior efetuados durante
o ano-calendário pela interessada não são pagamentos a maior passíveis de compensação em cada
mês, pois não representam créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda, conforme
pressupostos definidos no art. 170 do CTN e no art. 74, parágrafo 3°, da Lei 9.430/96, vez que a
lei permite a compensação de valor pago de tributo ou contribuição, quando este se referir à
modalidade de extinção de obrigação tributária, o que não abrange o recolhimento por estimativa,
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903302/2009-91

por não significar extinção de obrigação tributária, mas tão-somente antecipação a ser computada,
ao final do período, na apuração de eventual saldo negativo passível de repetição.
No caso em questão, o pedido formalizado em PER/DCOMP tem por objeto suposto crédito do
tipo “pagamento indevido ou a maior” de IRPJ-estimativa mensal, código de arrecadação 2362.
Sendo o objeto do pedido incompatível com a legislação de regência, como acima demonstrado, há
que se examinar a eventual apuração, pela contribuinte, de saldo negativo de IRPJ no período em
questão, que poderia indicar a existência de crédito líquido e certo passível de compensação.
Em casos da espécie, a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, está na dependência da
efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo de IRPJ apurado no final de cada
período, uma vez que os recolhimentos do imposto por estimativa e as retenções na fonte (IRRF)
são considerados pela Lei como antecipações do imposto devido (IRPJ). E tal demonstração se dá
em função dos valores declarados e efetivamente comprovados pela contabilidade e outros
documentos fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de rendimentos, os pagamentos por
estimativa mensal e os informes de retenção apenas elementos indicativos da apuração do tributo.
[...]
Como corolário do exposto, esta 5a Turma de Julgamento tem consignado que em tema de
restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros tributos, ou com o próprio, cabe o
atendimento de quatro premissas: 1a) a constatação dos pagamentos a título de estimativas mensais
ou das retenções; 2a) a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração
do indébito, fruto do confronto com o valor do imposto devido e, 4a) a observância do eventual
indébito não ter sido liquidado em outras compensações.
[...]
Em suma, caberia à recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso, justificativas lastreadas
em lançamentos contábeis comprobatórios da apuração de saldo negativo de IRPJ, no período em
questão, especialmente por se tratar de pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
que, nos termos do artigo 7° do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, deve manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais.
E, no presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou documentação hábil,
limitando-se às alegações acima referenciadas. As cópias de DCOMP, DIPJ, DCTF e documentos
de arrecadação. (Darf) juntadas à impugnação, embora relevantes, mostram-se insuficientes à
adequada instrução probatória dos autos, nos temos acima.
[...]

De plano, afasta-se a alegação no sentido de que não é possível utilizar os créditos
oriundos de pagamentos de estimativas de IRPJ, quando naquele mês foi recolhido valor de
estimativa superior ao imposto efetivamente devido, para a compensação de débitos tributários
antes de encerrado o período de apuração. Até porque se trata de matéria pacificada no âmbito da
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a teor da Súmula CARF n° 84,
de observância obrigatória por este colegiado, por força da Portaria MF no 277/18:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018).

Ademais, cabe destacar que a natureza precípua de todo e qualquer crédito
utilizado em PER/Dcomp é derivada de “pagamento indevido”, por força do art. 165 do Código
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903302/2009-91

Tributário Nacional (CTN)1, em que pese tenha a Receita Federal do Brasil convencionado
classificá-lo como “crédito de saldo negativo” para fins de transmissão dos PER/DComps:
CTN: Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado
o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: [...]
Lei no 9.430/1996: Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)

Dito isso, entendo que os argumentos da DRJ não são de todo equivocados no que
diz respeito à antecipação pagas por estimativa no mês de dezembro e o saldo do IRPJ a pagar ou
a restituir na Declaração de Ajuste Anual. Explica-se:
O crédito de saldo negativo nada mais é, em síntese, que o confronto do valor do
tributo apurado e devido em 31 de dezembro com os pagamentos efetuados a título de
antecipação ao longo daquele ano-calendário: se positivo, recolheu-se a menor; se negativo,
recolheu-se a maior.
Sendo assim, em se tratando de eventual excesso nos recolhimentos por
antecipação apurado no mês de dezembro, o indébito corresponderá a eventual saldo negativo
apurado no período, de modo que ele poderá ser restituído ou compensado como pagamento a
maior apurado decorrente do ajuste anual configurado, em consonância com o artigo 6o, §1o, II,
da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos analisados, antes da alteração
promovida pela Lei no 12.844/2013:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se positivo,
observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a
restituição do montante pago a maior.

No caso em comento é exatamente essa a situação da Recorrente. Prova disso é
que o valor total do crédito informado no PER/Dcomp (e-fls. 165) corresponde ao montante de
saldo de IRPJ a restituir apurado em 31 de dezembro de 2004, declarado no campo 21 da Ficha
12 A da DIPJ (e-fl. 77). Confira-se:

1 CTN: Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos: [...]

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903302/2009-91

Sendo assim, nos termos do acórdão proferido pela DRJ, o direito creditório
pleiteado no pedido de compensação deve ser analisado na forma de saldo negativo.
Passado esse ponto, resta analisar se o saldo negativo apurado em 31/12/2004 foi
efetivamente demonstrado pela Recorrente, a fim de verificar a certeza e liquidez referente ao
direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
Da análise detida dos autos, entendo que os elementos de prova apresentados pelo
contribuinte são suficientes para comprovar a apuração e ocorrência de Imposto de Renda a
restituir ao final do período de apuração.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903302/2009-91

O valor de Imposto de Renda apurado no ano de 2004, foi de R$ 2.024.367,34,
somando-se a parcela relativa à alíquota de 15% e o adicional de 10% (e-fl. 76). Confira-se:

Por sua vez, o valor recolhido a título de antecipações ao longo do ano-calendário
constituiu o montante de R$2.087.222,00, composto pela soma do recolhimento das estimativas,
no valor de R$2.080.863,21 (vide os comprovantes de pagamento anexados às e-fls. 150 a 161),
e do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$6.359,01 (e-fl. 155):

Finalmente, registra-se a dedução registrada a título de Programa de Alimentação
ao Trabalhador (PAT), na linha no 05, da Ficha 12a, da DIPJ, no valor de 5.500,76.
Feitas essas considerações, restou demonstrado que o Saldo de IRPJ a restituir à
Recorrente em relação ao ano-calendário de 2004 é exatamente o valor do crédito fiscal
informado no PER/Dcomp em referência:
Janeiro
130.442,42
R$
Fevereiro
249.353,00
R$
Março
199.734,03
R$
Abril
183.292,72
R$
Maio
163.536,18
R$
Junho
217.787,49
R$
Julho
180.359,69
R$
Agosto
182.764,27
R$
Setembro
169.740,68
R$
Outubro
173.851,34
R$
Novembro
79.262,21
R$
Dezembro
150.739,18
R$
IRRF
6.359,01

Total
2.087.222,22

Darfs - recol. Estimatimativas / IRRF
IRPJ apurado (1)
2.024.367,34
R$
PAT (2)
5.500,76
R$
recol. de estimativa mensal (3)
2.080.863,21
R$
IRRF (4)
6.359,01
R$
IRPJ devido (5=1-2-3-4)
68.355,64
-R$
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.725 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.903302/2009-91

Registra-se, nesse ponto, que em relação ao crédito oriundo de IRRF, não é
possível confirmar o seu aproveitamento, tendo em vista que o contribuinte não comprovou o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Trata-se de matéria
pacificada no Carf, nos termos da Súmula no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.

Aplica-se a mesma lógica em relação à despesa com Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, deduzida do valor do imposto apurado. Assim, tendo em vista a ausência de
prova apresentada pelo contribuinte com relação à metodologia de apuração do PAT e de que
tais despesas foram efetivamente incorridas, não é possível reconhecer a sua utilização na
composição do Saldo Negativo do período.
Finalmente, ainda que não seja possível confirmar a totalidade da composição do
saldo negativo, diante da impossibilidade de se autorizar o aproveitamento do crédito de IRRF e
de se confirmar a dedução dos valores gastos com o PAT no caso em comento, a simples
confrontação dos valores recolhidos por meio dos DARFs a título de antecipação por estimativa
já são suficientes para comprovar a ocorrência de saldo credor de IRPJ no montante de
R$56.495,87, valor ainda muito superior ao débito que se pretendeu compensar por meio da
Dcomp analisada.
Diante do exposto, e, para que não se alegue supressão de instância, voto no
sentido de DAR provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que os presentes autos
sejam devolvidos à DRF de origem, para que processe os pedidos de compensação levando em
consideração o crédito de saldo negativo efetivamente comprovado, ainda não utilizado,
retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital